Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-76.2019.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL – PJE – No 0001257-76.2019.8.11.0078
APELANTE: DANIEL SANTOS SOUSA, RONNYS DOS SANTOS GORGETE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c